Tribunal: TJDFT
Processo: 0723300-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723300-09.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HAYAT TANNOUS JEBRINE, YOUSSEF ABDUL KARIM JEBRINE EMBARGADO: MARIANA CORREA SANTOS, A. C. S., S. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA CORREA SANTOS D E S P A C H O Os Réus, Hayat Tannous Jebrine e Youssef Abdul Karim Jebrine, ao oporem os Embargos de Declaração (ID 56528815), juntam certidão de óbito na qual é atestada a morte do Corréu Youssef Abdul Karim Jebrine, ocorrida em 30/7/2023 (ID 56528817). Diante do óbito de qualquer das partes, o art. 110 do CPC/15 exige que seja feita a sucessão processual pelo espólio do falecido ou pelos sucessores dele. Assim, considerando que a Corré Hayat Tannous Jebrine era casada com o extinto (ID 56528817), que deixou herdeiros, intime-se a parte Ré/Embargante para que promova a habilitação, nos termos dos art. 687 e seguintes do CPC/15, informando sobre a existência de inventário já proposto e trazendo a indicação dos sucessores do de cujus, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator